Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.302/2022. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob o argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo relativo ao crime impeditivo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, nos termos do artigo 76, do CP, deve ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, somente depois, a pena de detenção.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, a jurisprudência deste eg. TJDFT tem entendido que, no concurso entre penas de reclusão e de detenção, deve primeiramente ser executada a pena de reclusão, por ser mais grave, e somente depois, a pena de detenção, nos termos do artigo 76, do CP.
4. Portanto, o apenado deve cumprir primeiro a pena de reclusão e, em seguida, iniciar o cumprimento da pena de detenção, sendo inviável a execução simultânea das duas modalidades, ainda que ambas sejam privativas de liberdade. Precedentes do TJDFT.
5. Até a data limite do Decreto Presidencial, o agravante não havia iniciado o cumprimento da pena do crime impeditivo, de modo que não há que se falar em preenchimento do requisito objetivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.